Tribunal: STF
Processo: Rcl 48025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Marina Ferreira Lang em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0075992-27.2021.8.19.0001.



    Na petição inicial, a reclamante alega que o ato reclamado ofendeu a autoridade da decisão desta Corte proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, ao proibir a Reclamante, jornalista da revista VEJA, funcionária da Abril Comunicações S/A, de realizar entrevista jornalística por videoconferência com o custodiado Ronnie Lessa (eDOC 1).



    Sustenta a reclamante que o custodiado Ronnie Lessa é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em relação às vítimas - a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes -, bem como pelo crime de homicídio qualificado tentado no que se refere à vítima Fernanda Chaves.



    Afirma a requerente que “os fatos são notoriamente relevantes, com ampla repercussão nacional, assim como é de interesse da sociedade ter conhecimento sobre o funcionamento do sistema prisional em que está recolhido o interno Ronnie Lessa, a sua rotina de atividades, as obrigações a que está sujeito, toda essas preocupações da sociedade civil brasileira” (eDOC 1, p. 3).



    Ressalta que houve expressa anuência da defesa técnica do acusado para a realização da entrevista, mas que o Juízo reclamado entendeu que “O pedido de entrevista é incompatível com o regime de prisão provisória em penitenciária federal de segurança máxima” e que “A lei de execuções penais não prevê direito a entrevista.” (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que não haverá acesso ao interior do estabelecimento prisional, pois o pedido refere-se à realização do ato por videoconferência.



    Requer, pois, a concessão de medida liminar para permitir a imediata realização da entrevista jornalística ao custodiado Ronnie Lessa. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado. 



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 10), as quais foram devidamente prestadas (eDOC 12). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou manifestação (eDOC 13). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância dos enunciados de suas Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso em análise, entendo que assiste razão à reclamante quando sustenta a violação à autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 130, de Relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, julgada pelo Tribunal Pleno em 30.4.2009. 



    Nessa linha, deve-se destacar, desde já, a importância que a liberdade de expressão representa para o regime democrático, inclusive como instrumento para fomentar debates e “assegurar o combate intelectual de opiniões” (den geistigen Kampf der Meinung zu gewährleisten) (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, p. 137). 



    Trata-se de direito fundamental previsto na Constituição 1988, ao qual se relacionam a livre manifestação de pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de comunicação – incluindo-se, aí, a liberdade de imprensa – e outras manifestações similares.



    No ponto aqui em questão, ressalto que a liberdade de imprensa, essencial ao Estado Democrático de Direito, é valor em permanente afirmação e concretização. No Brasil, como não poderia deixar de ser, o constante aprendizado da democracia, em incessante evolução positiva desde o advento do regime constitucional instaurado pela Constituição de 1988, sempre foi indissociável da busca por uma imprensa de fato livre. 



    Sendo assim, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019.



    Destaco ainda o precedente estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário 840.718, que foi decidido nos termos da ementa abaixo transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)



    O caso em análise se enquadra nos precedentes acima descritos, já que houve indevida censura judicial contra a realização de entrevista jornalística, o que viola frontalmente a autoridade da decisão proferida por este Tribunal na ADPF 130, na qual se assentou o direito à mais ampla liberdade de imprensa e comunicação existente, que deve ser resguardada de qualquer interferência prévia por agentes públicos. Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”.



    Nesse precedente, que é dotado de eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 10, §3º, da Lei 9.882/99), o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, tendo em vista a importância da liberdade de imprensa para a manutenção do regime democrático e para a formação do pensamento crítico, sem prejuízo da possibilidade de controle judicial posterior ou excepcional de eventuais excessos ou atos dolosamente praticados, o que não parece ser o caso em análise.



    Portanto, essa foi a fórmula criada pela Corte para equacionar os eventuais conflitos entre a liberdade de imprensa, de expressão e de formação da opinião com os direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou à segurança pública.



    Conforme assentado pelo ilustre Relator, Ministro Carlos Ayres Britto, “não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30.4.2009, p. 4).



    Destaque-se que a decisão proferida pela Corte encontra respaldo em regras constitucionais explícitas previstas pelo art. 5º, XIV, e art. 220, da CF/88. 



    Nesses termos, o art. 220 da CF/88 prevê, de forma expressa, a liberdade de “manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação”, que ficam resguardadas contra qualquer restrição ou embaraço à plena liberdade de informação jornalística, sendo vedada a censura (art. 220, caput e §§1º e 2º). Por sua vez, o art. 5º, XIV, da CF/88, institui o direito dos cidadãos de resguardar o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 



    No caso em questão, entendo que houve o descumprimento à decisão proferida pelo STF na ADPF 130 e a violação às normas constitucionais previstas pelo art. 5º, XIV e pelo art. 220 da CF/88, na medida em que o juízo reclamado indeferiu o pedido de entrevista. 



    Ressalte-se que a realização de entrevista por videoconferência constitui providência capaz de assegurar o direito à liberdade de imprensa e de comunicação da reclamante sem afetar as regras de disciplina e segurança aplicáveis às penitenciárias federais de segurança máxima.



    Nessa linha, entendo que eventual descrição, de forma geral, da rotina do preso na penitenciária federal não é capaz de representar risco para a segurança do estabelecimento, já que existem inúmeros protocolos e atividades de inteligência que são corretamente mantidas em sigilo para a garantia da higidez do sistema.



    Além disso, compreendo que a realização da entrevista jornalística não constitui ato de autodefesa em sentido estrito, tal como consta do ato reclamado, razão pela qual não há de se falar em violação ao contraditório ou às atribuições das autoridades responsáveis pela condução do caso que levou a prisão do entrevistado.



    Outrossim, a premissa estabelecida no ato reclamado, no sentido de que “a entrevista pode repercutir, ilicitamente, no julgamento final perante o Júri Popular” (eDOC 6, p. 2), configura mera ilação destituída de qualquer suporte probatório, não sendo possível de ser invocada como hipótese legitimamente válida para a restrição a um direito fundamental de primeira grandeza como o direito à liberdade de imprensa, de comunicação e de formação do pensamento.



    Assim, consigno que o juízo reclamado, ao obstaculizar a realização da entrevista jornalística, afrontou a decisão desta Corte na ADPF 130, tendo em vista que a censura prévia limita o direito fundamental da liberdade de imprensa, de comunicação e informação da reclamante.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do processo 0075992-27.2021.8.19.0001 e autorizar a realização da entrevista jornalística pretendida mediante videoconferência.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada para imediato cumprimento.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente